Tribunal: TJPA
Processo: 0807093-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807093-19.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE IPTU DO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ
. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, VI, C DA CF/88. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LISTADOS PELO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O agravante opôs exceção de preexecutividade, requerendo o reconhecimento de imunidade tributária,
nos termos do art. 150, VI, c, da CF/88,
argumentando que a cobrança de IPTU pelo ente municipal é indevida.

2.
Pacífica a jurisprudência de que, em Execução Fiscal, só é cabível a exceção de preexecutividade, se o título executivo puder ser desconstituído de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. A imunidade tributária é condicionada ao cumprimento das condições impostas pelo art. 14 do
Código Tributário Nacional
.

4. No caso, ausente a comprovação, de plano, pelo agravante quanto ao preenchimento dos requisitos listados pelo artigo 14, do Código Tributário Nacional, declara-se a inadequação da via eleita através da exceção oposta pelo recorrente.

5. Os documentos que instruem o presente recurso não permitem identificar, com precisão necessária, o preenchimento das exigências prescritas no ordenamento jurídico pátrio.
Decisão mantida. Precedentes.

6.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
pedido de EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional do Pará
,

com base no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. nº 0037004-87.2009.814.0301), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo agravante/executado, fundamentando que a imunidade tributária de IPTU arguida, não foi comprovada de plano, o que demandaria dilação probatória, pelo que determinou o prosseguimento do feito executivo fiscal.

Inconformado, o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional do Pará
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, o cabimento do recurso, bem como relata que o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal referente a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, afirmando que interpôs exceção de preexecutividade, com o fim
de reconhecimento da sua situação jurídica de imunidade tributária, com fundamento legal no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal.

A
lega a prejudicial de prescrição, considerando a data de ajuizamento da ação e a data de publicação da decisão interlocutória.

Argumenta que o SENAI
possui como objetivos realizar, em escolas instaladas e mantidas pela instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivos constitucional e da legislação ordinária; assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego, dentre outros objetivos, aduzindo possuir perfil jurídico de instituição de educação, conforme os atos normativos Decreto-Lei 4.048/1942 e do Decreto n° 494, de 10 de janeiro de 1962.

Sustenta cumprir os requisitos da lei, previstos nos artigos 13 e 14 do Código Tributário Nacional, assim como aduz atender o disposto no §1° do artigo 9° do CTN, desta forma, defende que sobre a entidade ou sobre o universo de seus bens ou serviços sem fins empresariais ou lucrativos não deve incidir qualquer imposto
in pecúnia
.

Afirma que a decisão hostilizada contraria o conteúdo da folha do carnê do IPTU, constante dos autos, onde se tem no campo imposto a expressão “imune”, de acordo com os lançamentos de 2020, não incidindo
distinguishing
ou
overruling
.

Defende a presença dos requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo à decisão, destacando a relevância do fundamento quanto à imunidade e o perigo de dano.

Cita jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça e do STF na defesa de sua tese
quanto à imunidade tributária
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão,
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender ausentes os requisitos legais necessários (Id 3385406).

O Município de Belém
ofertou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu improvimento para que seja mantida a decisão agravada, destacando que o STF consolidou o entendimento de que a imunidade tributária não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, defendendo a falta de prova do cumprimento das referidas obrigações na exceção oposta (id 3446750).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ, por se tratar de ação de execução fiscal no juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, verifica-se que o cerne recursal consiste na pretensão do agravante em combater a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de preexecutividade, objetivando que seja reconhecida a sua imunidade tributária, com o fim de desconstituir o ato administrativo vinculado de cobrança de IPTU pelo Município de Belém,
nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal.

Pela análise dos autos, verifica-se que o Município de Belém ajuizou Ação de Execução Fiscal, em 28/08/2009, em face do agravante, referente a cobrança de IPTU do exercício de 2007, conforme Certidão de Dívida Ativa (id 3334268).

Por sua vez, o agravante SENAI manejou exceção de preexecutividade, argumentando que é uma entidade de educação que colabora de forma contínua e sistemática com o Estado e que possui imunidade a imposto, de acordo com o preceito da alínea “c” do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal, destacando que o ato administrativo vinculado evidencia a sua condição jurídica de imune.

Por conseguinte, sobreveio a decisão hostilizada que rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo agravante, por entender que a imunidade tributária não foi comprovada de plano, demandando dilação probatória incabível na espécie, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional (id 3334272).

- Da Prejudicial de Prescrição:

Inicialmente, o agravante alega a prejudicial de prescrição, considerando a data de ajuizamento da ação e a data de publicação da decisão interlocutória.

No caso, tem-se que a argumentação não merece prosperar, pois não restaram configuradas a prescrição originária e nem a intercorrente do crédito tributário, considerando os prazos de inscrição do débito, do ajuizamento da ação em 28/08/2009 e do despacho citatório.

Assim, em que pese a longa tramitação do feito executivo, todavia, do exame dos autos, o período entre a distribuição da demanda e a data de publicação da decisão agravada não constitui hipótese de prescrição intercorrente, de acordo com as teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp n° 1.340.553/RS, além disso, o recorrente não indica os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, desta forma, carece de amparo legal a prejudicial de mérito suscitada.

Destarte, rejeito a prejudicial de prescrição.

- Mérito. Da Alegação de Imunidade Tributária em Exceção de Preexecutividade.
Ausência de comprovação quanto ao preenchimento dos requisitos previstos artigo 14 do Código Tributário Nacional. Necessidade de dilação Probatória. Inadequação da via eleita
:

No mérito, o agravante defende o reconhecimento de sua imunidade tributária através da interposição de exceção de preexecutividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Belém, na qual efetua a cobrança de IPTU do exercício de 2007, referente ao imóvel do agravante (SENAI), localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, nesta Capital.

Como cediço, a exceção de preexecutividade possui caráter excepcional, sendo cabível nos casos concernentes à matéria de ordem pública e comprovados mediante prova pré-constituída, ou seja, quando estiver configurada flagrantemente a nulidade da execução, sem a necessidade de instauração de contraditório e de dilação probatória.

Nesse sentido, cito o enunciado da Súmula 393 do STJ:

“Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Sobre a matéria em debate, referente a imunidade tributária, o art.
150
,
VI
, “
c
” da
Constituição
Federal, veda que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei,
in verbis
:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
;” (grifei)

Assim, a
Constituição Federal
é clara ao prescrever em seu artigo
150
, inciso
VI
que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária.

Entretanto,
a referida imunidade tributária prevista no texto Constitucional não é absoluta e imutável, na verdade o seu reconhecimento fica condicionada ao cumprimento das condições impostas pelo
Código Tributário Nacional
.

O
artigo 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para a concessão do benefício
constitucional
, a seguir transcritos:

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas
:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
;

II -
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
;

III -
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
”

Destarte, de acordo com os dispositivos citados,
verifica-se que os requisitos previstos no Código Tributário Nacional são de atendimento continuado de modo que, se a qualquer tempo deixarem de ser observados, o gozo da imunidade tributária poderá ser suspenso.

Do exame dos autos, observa-se que a decisão agravada (id 3334272), rejeitou a exceção de preexecutividade oposta, com fundamento na ausência de comprovação de plano da imunidade tributária alegada, demandando dilação probatória o que seria incabível, pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN.

No caso concreto, em que pese o agravante alegar o cumprimento do disposto nos artigos 13 e 14 do CTN, não obstante os documentos anexados ao presente recurso, verifico que os mesmo não são suficientes à comprovar a satisfação das exigências legais contidas no artigo 14 e, em especial, o previsto no inciso III, que diz respeito às exigências de escrituração contábil do agravante para o reconhecimento da imunidade pleiteada, não sendo capaz de afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, nos termos do artigo 204 do CTN e art. 3° da Lei n° 6.830/80.

Portanto,
não verifico presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante
, considerando que o agravante não demonstrou preencher os requisitos legais, previstos no art. 14 do CTN, para fazer jus à imunidade constitucional pleiteada, com base no art. 150, VI, “c”, da CF/88, referente à cobrança de IPTU do exercício de 2007 e, em consequência, diante da necessidade de dilação probatória, a exceção oposta foi rejeitada, por ser incabível na espécie.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência da Suprema Corte, senão vejamos:

“Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMUNIDADE ISS AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LISTADOS PELO ARTIGO 14, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. IMUNIDADE SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. IMUNIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A imunidade tributária, diferentemente do instituto jurídico da isenção, constitui verdadeiro limite ao poder de tributar, na medida em que inibe a própria competência constitucional do Ente Político, que fica impedido de instituir o tributo em determinadas situações fáticas ou jurídicas descritas no texto constitucional. 2. O mandado de segurança exige prova pré constituída. Verificando-se a impossibilidade de, de plano, comprovar-se quanto ao preenchimento dos requisitos listados pelo artigo 14, do Código Tributário Nacional, declara-se a inadequação da via eleita, ressalvando-se as vias ordinárias. 3. As atividades de avaliação e seleção (art. 5º, IV, do Estatuto do CEBRASPE) e de prestar serviços () especialmente realizar concursos públicos (art. 5º, V, do Estatuto do CEBRASPE) não convencem que a finalidade do impetrante não se volta para aquisição de lucros. Não se trata de uma simples atividade de fomento à educação, pesquisa, tecnologia, entre outras, que respaldam a imunidade tributária requerida. 4.
Sobre o tema, cumpre destacar que esta egrégia Corte de Justiça vem sedimentando entendimento no sentido que as previsões no estatuto da entidade educacional não se mostram suficientes para a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional.
5. Deu-se provimento ao apelo e ao reexame necessário para reformar a r. sentença com o fim de denegar a segurança (págs. 85-86 do documento eletrônico 3). No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação ao art. 150, VI, c, da mesma Carta. A pretensão recursal não merece acolhida. Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido (págs. 94-96 do documento eletrônico 3): No caso vertente, a meu sentir, o CEBRASPE não demonstrou fazer jus a segurança pleiteada. Mediante o Estatuto Social da Impetrante, verifica-se uma tentativa de cumprir os requisitos exigidos pelo artigo 150, VI, da Constituição Federal de 1988, bem como a conformidade com o artigo 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional. Segundo tal documento, o Impetrante figura como associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como organização social nos termos da Lei n. 9.637/1998, cuja finalidade precípua consiste em fomentar e promover o ensino, a pesquisa cientifica, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento institucional, o que se enquadra nos moldes do art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. Nessa linha, observo, ainda, que a impetrante cadastrou perante a Receita Federal, como atividade econômica principal, atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. O Artigo 12 do Estatuto do Impetrante reforça tal informação. Constato, também, pelo contrato de prestação de serviços, assinado entre o CEBRASPE e a Advocacia Geral da União, que o cerne da avença centrava-se na organização e a realização de concurso público, para provimento de 22 (vinte e dois) cargos vagos da Carreira de Advogado da União de 2ª Categoria (fls. 85). CONTUDO, A MEU AVISO, as atividades de avaliação e seleção (art. 5º, IV, do Estatuto) e de prestar serviços () especialmente realizar concursos públicos (art. 5º, V, do Estatuto) não me convencem que a finalidade do Impetrante não se volta para aquisição de lucros. Não se trata de uma simples atividade de fomento à educação, pesquisa, tecnologia, entre outras, que respaldam a imunidade tributária requerida. Sobre o tema, cumpre destacar que esta egrégia Corte de Justiça vem sedimentando entendimento no sentido que as previsões no estatuto da entidade educacional não se mostram suficientes para a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional. Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário.
ISS. Imunidade. Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Requisitos. Artigo 14, CTN
. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a questão envolvendo o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional tem natureza infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (RE 660.494-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. EFICICÁCIA. SÚMULA 279/STF
1. O reconhecimento da imunidade tributária depende da comprovação do requisitos relacionados em lei. No entanto, a Corte vem optando por conferir tratamento privilegiado às diversas espécies de imunidades, de modo que o direito só deve ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pela Fazenda.
2. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento do recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende do reexame de material probatório (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (ARE 916.945-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso). Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2017. Ministro Ricardo Lewandowski Relator

(STF - ARE: 1059083 DF - DISTRITO FEDERAL 0080671-16.2015.8.07.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data de Publicação: DJe-174 08/08/2017)” (grifei)

Corroborando meu entendimento, cito os precedentes seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA.

A amplitude a imunidade tributária concedida às instituições de assistência social, sem fins lucrativos, abrange todo o patrimônio pertencente à instituição, além das rendas e serviços dele advindos que mantenham contato com a finalidade institucional, ainda que indiretamente. A condição imunitária delimitada na Constituição Federal é realizada dentro de um contexto de fato de direito que pode não existir em momentos distintos no tempo, importando em uma permanente verificação de tais condições para que a requerente tenha direito de usufruir o benefício, o que demanda dilação probatória a ser efetuada na ação originária. Para a antecipação dos efeitos da tutela, exige a lei processual civil prova inequívoca, tendente a demonstrar a verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação. Ausentes quaisquer dos pressupostos exigidos pelo Código de Processo Civil, inviável se mostra a concessão da medida antecipatória. Não provido. 9TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.14.010473-1/001, Relator (a): Des. (a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2015, publicação, da sumula em 25/11/2015)”.

De acordo com o entendimento firmado, conclui-se que
as previsões no estatuto da entidade educacional não se mostram suficientes para a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional, além disso a condição de imunidade tributária prevista na Constituição Federal exige o cumprimento pelo interessado de requisitos legais pertinentes, desta forma, a imunidade pode ser reconhecida, mas também não existir em momentos distintos, de acordo com o cumprimento ou não das obrigações acessórias.

Portanto, a pretensão recursal não merece acolhida,
o reconhecimento da imunidade tributária depende da comprovação dos requisitos relacionados em lei, conforme o artigo 14 do CTN, não demonstrados pelo agravante no presente
recurso
, pelo que deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 30/09/2020